Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES A INVESTIDORES EVENTUAIS. OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS COM PROMESSA DE LUCROS EXORBITANTES. IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000. OFERTA DE PEDRAS PRECIOSAS PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. RECUSA DOS CREDORES. BENS DE BAIXA LIQUIDEZ. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por reputar inidôneas as pedras preciosas oferecidas com o escopo de garantir a execução.
2. No IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20), vê-se que foi confirmada a competência das varas cíveis e definida a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor para julgar as demandas ajuizadas pelos investidores eventuais (consumidores) contra as empresas Agravantes (fornecedoras), que faziam a oferta pública de valores mobiliários (especialmente criptomoedas), sem registro na CVM, prometendo lucros exorbitantes aos investidores não profissionais que assinassem contrato de adesão.
3. Não é possível impor aos credores a aceitação de pedras preciosas (esmeraldas) como garantia da execução, uma vez que, além de o laudo de avaliação das pedras ter sido elaborado de modo unilateral, não são bens de liquidez imediata, bem como não deve ser transferido aos credores o ônus de alienar as pedras preciosas para lograrem o ressarcimento de seus créditos.
4. O princípio da menor onerosidade na execução (art. 805 do CPC) não impõe aos credores a aceitação de bens, em desatendimento à ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC, se forem de baixa liquidez e, portanto, insuficientes para garantir o crédito perseguido. 4.1. Conforme o parágrafo único do art. 805 do CPC, incumbe ao Executado indicar outros meios mais eficazes para garantir a execução, o que não é o caso da oferta de pedras preciosas.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.